Tribunal: TJDFT
Processo: 0045649-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0045649-67.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – processo no 0045649-67.2010.8.07.0001. Em consulta ao caderno eletrônico, observo que o presente feito tramita atrelado à AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 0045643-60.2010.8.07.0001, tendo sido proferida uma só sentença para ambos os processos, conforme indica certidão ID no 19750081. Em sendo assim, entendo que ambos os recursos, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, nos autos do processo no 0045643-60.2010.8.07.0001 e nos autos do processo no 0045649-67.2010.8.07.0001, devem ser analisados de forma conjunta, para evitar emissão de decisões conflitantes. Pois bem. A 5a Turma Cível deste Tribunal encontra-se preventa, em razão do julgamento do AGI no 2010.00.2.013798-1 e das APCs no 2010.01.1.137176-3 e no 2010.01.1.137184-3. Malgrado conste na certidão ID no 20340557 possível prevenção da 3a Turma Cível, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento no 2010.00.2.006388-9, referido processo diz respeito a parte diversa. Na hipótese, constata-se que o presente feito decorre diretamente do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 833.167-DF, que determinou anulação da sentença una, que, a um só tempo, examinou o mérito da ação cautelar de indisponibilidade de bens e a própria ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, e, consequentemente, determinou também a anulação dos acórdãos emitidos 5a Turma Cível (no 2010.01.1.137176-3 e 2010.01.1.137184-3). Em sendo assim, e, de acordo com o disposto no art. 81 do RITJDFT, o presente recurso deve ser distribuído por prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive, e, principalmente, no intuito de evitar decisões conflitantes. Desse modo, em razão da necessidade de reunião da AÇÃO CAUTELAR ANTECENTE e AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, para julgamento conjunto, o presente feito deve ser redistribuído à Desembargadora ANA CANTARINO, da 5a Turma Cível, ou, na sua ausência, a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado, por força da prevenção. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021 13:07:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator